Tribunal: TJMT
Processo: 1011620-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011620-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES (PACIENTE), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES (PACIENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE - CPF: 060.610.421-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GONCALVES SILVA - CPF: 667.515.351-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
157, § 2o, II E 2o-A, I, C/C ART. 329 NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REGULAR MARCHA PROCESSUAL –

AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - DUPLICIDADE DE RÉUS – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 – FORÇA MAIOR -
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PROCESSO PREPARADO PARA JULGAMENTO (PRIMUS) - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, conforme o que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Luiz Felipe de Oliveira Gonçalves
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde 25 de outubro de 2019, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, II e 2o-A, I, c/c art. 329 na forma do art. 69 todos do Código Penal.

Alega-se que da prisão, já se passaram 217 (duzentos e dezessete) dias, sendo que já fora redesignada audiência de instrução e julgamento por 3 (três) vezes sob a justificativa de teletrabalho, contudo, trata-se de réu preso ao qual não pode ficar aguardando por tempo indefinido, várias redesignações da audiência.

Sustenta que, considerando o aumento de casos e a estimativa de que a atual pandemia tende a crescer no estado de Mato Grosso, por certo que será prorrogado outras vezes, o que caracteriza constrangimento ileal, já que está preso por tempo superior ao que determina a lei, sem que a instrução tenha sido concluída.

Argumenta que inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva, pois que não há motivos fortes que demonstrem que a liberdade do paciente constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou seja, inexiste o
periculum libertatis
, não podendo eventual pena ser antecipada, pois afronta o princípio da presunção da inocência.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, com ou sem aplicação de medidas diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 44615467).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 47232486). As informações foram juntadas (Id. 48445475).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – DENÚNCIA POR ROUBO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA - IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DO DELITO EM TESE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ALEGAÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. 59696957).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de presente
habeas corpus
em benefício de
Luiz Felipe de Oliveira Gonçalves
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Segue esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Na hipótese,
as informações à autoridade apontada com coatora, que assim consignou:

“
Informo que nos Autos de Prisão em Flagrante no 2490- 82.2019.811.0022, Código 79517, o paciente foi preso em flagrante na data de 25 de outubro de 2019, juntamente com Paulo Henrique Santos de Andrade, após subtraírem, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, um veículo Ford Ka.

A conduta de ambos se enquadrou como roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2°, incisos II e V, do Código Penal, conforme auto de prisão em flagrante delito de fls. 05, da Ação Penal.

Em decisão proferida na data de 25 de outubro de 2019, este Juízo homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente – fls. 57/58 AP – ante a possibilidade da prisão preventiva para delitos punidos com pena de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, que se enquadra no presente caso, pois trata-se crime de roubo qualificado, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Ademais, a decretação da prisão preventiva foi fundamentada ainda pela garantia da ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público foi recebida em 08 de novembro de 2019
(ref. 3).

O réu foi regularmente citado em 21 de novembro de 2019 (ref. 11).

A defesa do réu apresentou a resposta à acusação em 16 de dezembro de 2019 (ref. 29).

A decisão de ref. 36 (15.01.2020) designou audiência de instrução.

Ante a impossibilidade do comparecimento da Representante do Ministério Público na audiência prevista à Ref. 29, a audiência foi redesignada para o dia 27 de março de 2020 (ref. 63).

Tendo em vista a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, que estabeleceu regime de plantão extraordinário em todo o Judiciário brasileiro, suspendendo os trabalhos presenciais de magistrados e servidores e a realização de audiências, em caráter temporário, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), fora redesignada novamente a audiência para o dia 16 de junho de 2020, (ref. 111).

Na data de 05/06/2020 fora recebido ofício para prestar informações no Habeas Corpus no 1011620-14.2020.8.11.0000, cujo paciente era Ângelo Bernardino de Mendonça Junior, e relator Rui Ramos Ribeiro (ref. 134).

O Ministério Público não se opôs à audiência por videoconferência (ref. 137).

Em audiência realizada na data de 16/06/2020
, fora devidamente ouvida a vítima, das testemunhas, e posteriormente o interrogatório dos acusados, consequentemente, deu-se por encerrada a instrução, passando a abrir vistas dos autos ao Ministério Público e à defesa, sucessivamente, para apresentação de memoriais finais (ref. 140).

Por fim, os autos se encontram aguardando a apresentação de memoriais finais escritos da defesa.

O que me cumpria informar no momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que entender necessários.

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração”. (sic-
Id. 48445475).

Observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado
, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27 de março de 2020, contudo em razão da
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, que estabeleceu regime de plantão extraordinário em todo o Judiciário brasileiro, suspendendo os trabalhos presenciais de magistrados e servidores e a realização de audiências, em caráter temporário, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), a audiência foi redesignada para o dia 16 de junho de 2020.

Logo, não se verifica desídia ou descaso por parte do poder judiciário que possa caracterizar excesso injustificado de prazo, uma vez que os trabalhos foram suspensos por motivo de força maior, não evidenciando constrangimento ilegal ou ato que atente contra a dignidade humana.

Por oportuno, registro que, em diligência ao Sistema de Gerenciamento de Processos (Primus) verificou-se que já foram apresentadas as alegações finais, portanto finalizada a instrução processual, incidindo a Súmula 52 do STJ:

"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo",”

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento,
não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, além do fato de serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Felipe de Oliveira Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020